Tribunal: TJDFT
Processo: 0707589-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. O apelante defende que há interesse de agir na ação de busca e apreensão, pois visa manter a situação fática pré-existente à ação de guarda e divórcio, em que a guarda fática já era exercida pelo genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há interesse de agir na ação de busca e apreensão de menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nas ações que envolvam menores, deve preponderar o melhor interesse da criança, pautado pelo princípio da proteção integral.
5. No caso em exame, o menor está sob a guarda da genitora desde janeiro de 2023, está adaptado ao convívio escolar, evoluindo social e emocionalmente.
6. A retirada do menor do lar materno seria prejudicial aos interesses da criança, que já se adaptou ao convívio materno.
7. A busca e apreensão do menor poderia ter sido solicitada nos autos em que se discute a sua guarda.
8. A sentença que extinguiu o processo por falta de interesse de agir está correta, pois a ação de busca e apreensão é inadequada para discutir a guarda do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Nas ações que envolvem menores, deve preponderar o melhor interesse da criança, pautado pelo princípio da proteção integral. 2. A retirada do menor do lar materno, sem verificação das provas nos autos principais, é prejudicial aos interesses da criança."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; ECA, Lei no 8.069/1990; e CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1899430, 0717649-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31.7.2024, publicado no DJe: 14.8.2024.